Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que concedeu parcialmente pedido liminar. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão merece ser revista quanto à possibilidade de as testemunhas arroladas extemporaneamente pela acusação serem ouvidas como testemunhas do juízo, na forma do art. 209 do CPP, se assim entender necessário. O pedido não comporta deferimento. Além de a decisão de Id 71484569 estar alicerçada na jurisprudência do Tribunal, conforme consta de sua fundamentação, o advogado impetrante não demonstrou alteração do cenário processual que justifique seu reexame, cabendo assentar ainda sua natureza provisória. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de Id 71623276. Intime-se. Já prestadas as informações, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer, no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR